Tribunal: TJES
Processo: 5010572-78.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010572-78.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: HELIOMAR RIBEIRO SARTER e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. EXAURIMENTO DO PRAZO MÁXIMO DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO DE MOLÉSTIAS GRAVES EM CURSO. CONTINUIDADE DA COBERTURA ASSISTENCIAL ATÉ A ALTA MÉDICA. CUSTEIO INTEGRAL PELO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL INEXISTENTE NA OPERADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de manutenção de contrato de plano de saúde cumulada com compensação por danos morais, para determinar a continuidade de plano de saúde de ex-empregado e cônjuge nas mesmas condições de cobertura assistencial do contrato de trabalho ou a migração para plano de saúde individual de iguais condições, após a extinção do vínculo empregatício e o decurso do prazo regulamentar de manutenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora deve assegurar a continuidade da cobertura de plano de saúde coletivo empresarial a ex-empregado demitido sem justa causa e dependente após o exaurimento do prazo máximo do artigo 30 da Lei 9.656/1998, quando demonstrado que os beneficiários realizam tratamento ativo de patologias oncológicas graves; e (ii) estabelecer a viabilidade de imposição de obrigação de migração para plano individual perante operadora que não comercializa essa modalidade de produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1º da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) impõe a obrigatoriedade de oferta de plano individual ou familiar especificamente na hipótese de cancelamento global do benefício decorrente da extinção do contrato coletivo entre a operadora e a empresa estipulante, situação que não se confunde com o desligamento individual do ex-empregado em razão do término da relação jurídica de emprego.

2. A obrigação de disponibilizar plano na modalidade individual ou familiar atinge apenas as operadoras que comercializam e mantém carteira ativa nesse segmento no mercado de consumo, nos termos do artigo 3º da Resolução CONSU 19/1999, tornando inviável a determinação de migração forçada para carteira individual inexistente perante operadora que atua exclusivamente no segmento de planos coletivos empresariais e por adesão.

3. O direito de permanência temporária no plano de saúde por ex-empregado demitido sem justa causa limita-se ao prazo máximo de 24 meses, conforme o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei 9.656/1998 e o parágrafo único do artigo 4º da Resolução Normativa 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos no Tema 1.082, de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos tratamentos essenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico de urgência/emergência ou garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta médica, independentemente do exaurimento do prazo regulamentar do ex-empregado, desde que os beneficiários assumam integralmente a contraprestação devida.

5. A comprovação de que os segurados são portadores de patologias oncológicas gravíssimas (neoplasia maligna na perna e carcinoma de mama) e encontram-se em pleno tratamento ativo impõe a manutenção da cobertura contratual assistencial e financeira necessária até a efetiva alta médica respectiva, mediante o custeio integral do prêmio mensal correspondente pelos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010572-78.2023.8.08.0048

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA: HELIOMAR RIBEIRO SARTER e ROSILEIA BUTCOVSKY BOTTO SARTER

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme consta no relatório, cuida-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, nos autos da ação de Manutenção de Contrato de Plano de Saúde c/c Compensação por Danos Morais ajuizada em face de si por HELIOMAR RIBEIRO SARTER e ROSILEIA BUTCOVSKY BOTTO SARTER, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que a requerida providencie a continuidade do plano de saúde dos requerentes nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam quando da vigência do contrato de trabalho ou que adote todas as medidas necessárias para garantir a migração para plano de saúde que ofereça iguais condições à inicialmente contratada (mesma rede credenciada e valor compatível), bem como confirmou a tutela de urgência e distribuiu o ônus de sucumbência em 50% para cada parte, rejeitando o pleito de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o argumento de que: (1) o ex-empregado titular foi mantido no seguro-saúde pelo prazo máximo previsto no artigo 30, parágrafo 1º, da Lei n. 9.656/98 e na Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS, qual seja, de 24 meses (de 01/05/2021 a 01/05/2023), de modo que a extinção do benefício operou-se de forma estritamente legal; (2) o recorrido possuía ciência inequívoca do termo final do plano de saúde, não havendo falar em elemento surpresa; (3) a existência de tratamento médico em curso não possui o condão de elastecer indefinidamente o prazo legal de prorrogação provisória estabelecido na lei de regência; e (4) por se tratar de seguro coletivo empresarial e diante do fato de a Bradesco Saúde S/A não comercializar apólices individuais no mercado — por autorização expressa da ANS —, revela-se materialmente impossível cumprir a determinação de manter as condições coletivas de forma individualizada ou compelir a migração para carteira de plano individual inexistente. Requer provimento ao recurso.

Em contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso, sustentando que: (1) possuem o direito à migração para plano individualizado ou familiar com o aproveitamento de carências já cumpridas, nos moldes do artigo 1º da Resolução n. 19/1999 da CONSU, faculdade que foi omitida pela operadora; e (2) encontram-se em pleno tratamento continuado de moléstias graves, incidindo na hipótese a vedação jurisprudencial de exclusão de beneficiários enfermos, em estrita observância à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades. Requerem o desprovimento do recurso.

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da exclusão de beneficiários de plano de saúde coletivo empresarial após o decurso do prazo regulamentar do artigo 30 da Lei nº 9.656/1998 , quando comprovado que os segurados encontram-se em pleno tratamento médico de moléstias graves, bem como a viabilidade de imposição de obrigação de migração para plano individual frente a operadora que não comercializa tal produto.

Extrai-se dos autos que os autores eram beneficiários de seguro-saúde empresarial coletivo administrado pela apelante, em virtude do vínculo trabalhista mantido entre o titular, Heliomar Ribeiro Sarter, e a empregadora Technip Brasil Engenharia, Instalações e Apoio Marítimo Ltda. O pacto laboral foi encerrado em 01/05/2021, em razão de dispensa sem justa causa.

Após o desligamento da empresa, o titular e sua esposa foram mantidos na condição de beneficiários do plano de saúde coletivo pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, exaurindo o teto temporal máximo em 01/05/2023, em estrita observância ao prazo disposto no artigo 30, § 1º, da Lei nº 9.656/1998

Decorrente do decurso do referido prazo, os autores ajuizaram a presente demanda visando à continuidade da cobertura ou que a operadora ré fosse compelida a viabilizar a migração do plano coletivo para a modalidade individual, com amparo no artigo 1º da Resolução nº 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU).

Inicialmente, cumpre estabelecer que o dispositivo invocado da Resolução CONSU nº 19/1999 impõe a obrigatoriedade de oferta de plano individual ou familiar especificamente "no caso de cancelamento desse benefício", referindo-se, por interpretação lógica e sistemática, à extinção do contrato de plano coletivo celebrado entre a operadora de saúde e a empresa estipulante por completo.

Diferentemente da hipótese normativa descrita, o caso sob análise não versa sobre a rescisão da apólice coletiva ou encerramento global do benefício para o universo de beneficiários da empresa contratante. O que se verifica, em verdade, é o exaurimento do prazo de manutenção temporária regulado pelo artigo 30 da Lei nº 9.656/1998 , cujo desligamento do plano decorre diretamente do término da relação jurídica de emprego do titular. Não há, portanto, subsunção do suporte fático à norma do artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

Ainda que assim não fosse, a obrigação de disponibilizar plano na modalidade individual ou familiar somente incide sobre operadoras que comercializem e mantenham carteira ativa nesse segmento no mercado de consumo, nos termos do artigo 3º da Resolução CONSU nº 19/1999. É fato incontroverso nos autos que a apelante atua exclusivamente no segmento de planos coletivos empresariais e por adesão.

O direito de permanência temporária no plano de saúde por parte de ex-empregado demitido sem justa causa está previsto no artigo 30, caput e § 1º da Lei nº 9.656/1998 , assegurando a manutenção da condição de beneficiário nas mesmas condições assistenciais de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, pelo prazo de um terço do tempo de permanência no plano, com mínimo de 6 (seis) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Referido direito estende-se a todo o grupo familiar inscrito, consoante o § 2º da mesma norma, cujo prazo máximo foi integralmente cumprido pela operadora em consonância com o parágrafo único do artigo 4° da Resolução Normativa ANS nº 279/2011.

Não se cogita, pois, da imposição de migração forçada para modalidade individual inexistente na carteira da recorrente. Todavia, a especificidade do caso em tela revela que os autores são portadores de patologias oncológicas gravíssimas em pleno tratamento ativo: o autor Heliomar Ribeiro Sarter foi diagnosticado com neoplasia maligna (câncer na perna) e necessita de acompanhamento cirúrgico e reconstrutivo continuado; por sua vez, a autora Rosileia Butcovsky Botto Sarter foi diagnosticada com carcinoma de mama (câncer) e encontra-se sob acompanhamento clínico oncológico frequente.

Nessa conjuntura, o direito à saúde e à vida dos recorridos suplanta o mero exaurimento do prazo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação especial. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), de que, independentemente da rescisão ou do exaurimento do prazo do ex-empregado, a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos tratamentos essenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico de urgência/emergência ou garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta médica, cabendo aos beneficiários assumirem integralmente a contraprestação devida.

Nesse sentido, transcreve-se o recente precedente de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO . DEMISSÃO. BENEFICIÁRIO. ART. 30 DA LEI Nº 9 .656/1998. TRATAMENTO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO.
1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, na hipótese de exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito de permanência ao plano enquanto perdurar o tratamento de saúde, ainda que ultrapassado o prazo máximo de prorrogação previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/1998. Precedentes . 2. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ - REsp: 00000000000002014591 SP 2022/0220794-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte de Justiça Estadual possui pacificada a orientação de proteção aos beneficiários em tratamento contínuo de moléstia grave:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO . EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. DEPENDENTE DO PLANO. BENEFICIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.656/98 . POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. ALEGADO DIRECIONAMENTO A OUTRO PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa nº 488/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao tratar do direito de permanência no plano de saúde na condição de beneficiário para ex-empregados demitidos sem justa causa, prevê que manutenção da condição de beneficiário é extensiva a toda a família, o que justificaria, ao menos em rasa cognição, o ajuizamento da demanda pela agravada. 2 . Ressalto, todavia, que a ilegitimidade ativa nem sequer foi objeto de exame por parte do juízo de primeiro grau e, ainda que seja de ordem pública, eventual esgotamento da matéria por este órgão ad quem configura verdadeira supressão de instância. 3. O art. 30 da Lei nº 9 .656/98 prevê que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que arque com o pagamento da integralidade do benefício, ou seja, pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa. 4. Ainda que o contrato de trabalho tenha sido firmado com o genitor, nota-se que a agravada também foi noticiada sobre o desligamento do plano de saúde e, diante do seu quadro clínico, em virtude de os efeitos da demissão sem justa causa também se estenderem a ela, deve haver a manutenção do vínculo com a operadora de saúde, ao menos pela cognição sumária que o caso comporta, sendo necessário, no entanto, melhor esclarecimento no mérito sobre o aceite do genitor da agravada na permanência do plano de saúde.
5 . O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "[...] nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1º do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio. [...]" (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Precedentes do Col. STJ .
6. A Corte de Cidadania, aplicando a teoria da aparência, entende que o sistema Unimed se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, havendo solidariedade entre os seus integrantes, de modo que se mostra possível demandar qualquer um deles. 7. Recurso conhecido e improvido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora. Vitória/ES, 05 de agosto de 2024. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026457420248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Dessarte, impõe-se a reforma parcial do
decisum
para afastar a obrigação de disponibilização ou migração para plano individual ou de operadora distinta, cabendo manter unicamente a cobertura financeira e assistencial do plano empresarial paradigma outrora contratado, assegurando os tratamentos médicos oncológicos dos autores até a efetiva e final alta médica respectiva, condicionada à obrigação dos titulares de assumir e arcar integralmente com o pagamento da contraprestação pecuniária (mensalidade do plano paradigma) devida, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

Mantenho inalterada a distribuição da sucumbência recíproca fixada pelo juízo de origem, mantendo a suspensão de exigibilidade dos honorários concedida aos apelados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, reformando em parte a sentença para: (a) afastar a condenação da recorrente de providenciar a migração ou oferta de plano individual aos apelados; (b) determinar a manutenção da cobertura contratual assistencial e financeira necessária para os tratamentos oncológicos ativos dos apelados HELIOMAR RIBEIRO SARTER e ROSILEIA BUTCOVSKY BOTTO SARTER, nas mesmas condições de rede credenciada do plano paradigma outrora vigente, até a efetiva alta médica, mediante o custeio integral do prêmio mensal correspondente pelos beneficiários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)